Tribunal: STF
Processo: Rcl 62221
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vantuil Marques Chiapini em face de acórdão proferido pela 8ª Turma Especializada do Tribunal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) nos Autos nº 5000199-52.2020.4.02.5105. 



    2. O reclamante sustenta, em essência, que “a decisão da E. 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que deixou aplicar a CORREÇÃO MONETÁRIA ao débito confessado pelo INSS infringiu o TEMA 810, dotado de repercussão geral”. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    6. Conforme consulta ao andamento do processo de origem, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pelo INSS. Contra esse acórdão, o autor, ora reclamante, interpôs apenas recurso especial, o qual teve o trâmite inadmitido no Tribunal a quo, tendo a parte apresentado o agravo em REsp. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. A decisão foi mantida em sede de agravo interno. 



    7. Como se vê, a parte deixou de observar, na origem, a regra de interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário. Nesse cenário, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, o que o STF compreendeu ser, para este fim, o julgamento do agravo interno em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto (art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC, c/c o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). De modo que é inviável o prosseguimento da presente reclamação. 



    8. De todo modo, a decisão impugnada não menciona o Tema 810-RG. O Tribunal de origem, a partir do exame do material probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que “não cabe ao Poder Judiciário, a título de isonomia, estender a servidor público vantagens ou benefícios concedidos irregular ou ilegalmente a outros servidores, pois, na verdade, em casos tais, o que compete ao Estado-Juiz é apontar ao Ministério Público Federal a ilegalidade de que tenha tido notícia nos autos, para que o órgão ministerial adote as medidas cabíveis no sentido de contê-la ou revertê-la, sendo incabível a extensão da ilegalidade a servidores não contemplados pelo ato administrativo ilegal ou irregular”. Nesse cenário, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de setembro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator